Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0726966-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILMARA REJANE CONCEICAO MARQUES DESPACHO Desentranhe-se a certidão de julgamento de ID 64817022. Inclua-se na próxima pauta para retificação de erro material quanto ao resultado de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA